Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado por ESPÓLIO DE DALILA COIMBRA NASCIMENTO, após a interposição do agravo de instrumento em face à decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF e que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por BRB BANCO DE BRASILIA S.A, tendo em vista dívida atualizada no valor de R$ 20.370,14 (vinte mil trezentos e setenta reais e quatorze centavos) e relativo a contrato de crédito consignado. A controvérsia reside na penhorabilidade do único imóvel que compõe o acervo sucessório da devedora e que seria destinado à moradia de seus filhos herdeiros. Nas razões do recurso, o agravante sustentou que os documentos dos autos comprovariam que o imóvel serveria de residência da família e que a dívida seria irrisória frente ao valor do bem penhorado. Além disso, existem outros bens passíveis de penhora, conforme se verifica do processo de inventário acostado aos autos. Assim, postulou pela reforma da decisão para declarar nula a penhora. No pedido incidental, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse determinada a suspensão da decisão recorrida e dos atos praticados posteriormente, tendo em vista que o juízo a quo, “mesmo ciente da interposição do presente recurso, determinou a realização de hasta pública para alienação do bem penhorado”. E a hasta pública está prevista para ser realizada em 17/11/2021 às 13:50 em primeiro pregão e em 19/11/2021 às 13:50 em segundo pregão. ( ID 30590283). Preparo recolhido na forma dobrada, em observância ao art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID ́S 27714409/ 27713158) Contrarrazões sob ID 29546785. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Rejeito a impugnação à penhora (ID 91764751), porquanto não está demonstrado que os herdeiros utilizam o imóvel como bem de família. Além disso, o viúvo de Antônio Carlos do Nascimento faleceu, não havendo que se cogitar em impenhorabilidade de eventual fração que lhe coubesse. Por fim, a dívida corresponde a apenas uma fração do valor do imóvel, sendo certo que o valor remanescente, em caso de sucesso da hasta pública, será revertido aos herdeiros. Em atenção ao pedido formulado pelo exequente na petição ID 91730692, concedo ao BANCO DE BRASÍLIA o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para juntar aos autos a matrícula e a certidão de ônus atualizada do imóvel onde conste o registro da penhora deferida, sob pena de revogação. Transcorrido o prazo concedido ao exequente sem manifestação, façam os autos conclusos de imediato, independentemente de preclusão desta decisão. .” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a penhor recaiu sobre o único imóvel da devedora. Outrossim, além de documentos colacionados pelo próprio exequente, a fim de localizar os sucessores (ID 19231329 / 19231332), a certidão do Oficial de Justiça (ID 24790381), corrobora que o imóvel é destinado à moradia ao menos de um dos filhos do “de cujus”. Nesse caso, há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a garantia de impenhorabilidade deve ser estendida após a morte do autor da herança e aos herdeiros necessários: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1o, III, E 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A proteção instituída pela Lei no 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2. A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal). 3. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 4. Recurso especial provido. (REsp 1271277/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) O risco de danos sobressai da iminente realização da hasta pública para alienação do imóvel e cuja data já foi designada pelo juízo, sem que antes do Colegiado se pronuncie a respeito da legitimidade da constrição sobre a coisa e a possibilidade de sua alienação para o pagamento da dívida sob cobrança. Assim, recomenda-se que se relegue a apreciação da matéria ao Colegiado, suspendendo-se os atos de expropriação do imóvel residencial, tudo de forma a preservar o resultado útil deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel descrito como “Casa 16, conjunto L da QE 19, Guará II, Distrito Federal, matrícula no 38.188”, até decisão definitiva pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Considerando que já foram colacionadas as contrarrazões, tornem os autos conclusos após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator